Tribunal: TJBA
Processo: 0017721-60.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017721-60.1994.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIZE NUNES SILVA

Advogado(s)
:
ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA.

INCIDENTE RESOLVIDO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA
APÓS EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NULIDADE
DO PRONUNCIAMENTO
RECONHECID
O
DE OFÍCIO.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão

Cível
n.º

0017721-60.1994.8.05.0001
, tendo como Apelante
MARIZE NUNES SILVA
e Apelad
o

MUNICIPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO e INVALIDAR A SENTENÇA
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.